Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711695-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA PEREIRA DA ROCHA, EUGENIO BARBOSA ROCHA AGRAVADO: VANILDO GOMES NOBREGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina nos autos do cumprimento de sentença n. 0702968-14.2019.8.07.0005, em que a agravante contende com VANILDO GOMES NÓBREGA. Notoriamente, o juízo prolator da decisão agravada compõe o Sistema dos Juizados Especiais desta unidade da federação, no qual não se encontram as turmas cíveis deste TJDFT. É, portanto, evidente a incompetência desta turma para processar e julgar agravo de instrumento interposto contra juízo que compõe referido sistema, devendo a parte interpor recurso perante uma das Turmas Recursais. Ante o exposto, declino da competência para uma das Turmas Recursais do Distrito Federal. Caso não seja possível, via sistema, efetuar a redistribuição, fica desde já intimado a agravante para adoção das medidas pertinentes. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2021 13:36:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator